Tribunal: TJES
Processo: 5011596-83.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011596-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINALVA VIANA DA SILVA e outros
RECORRIDO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011596-83.2023.8.08.0035

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

RECORRIDA: MARINALVA VIANA DA SILVA e BARBARA VIANA VIEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
SUSPENSÃO FORNECIMENTO ENERGIA. ATRASO NO PAGAMENTO. DEMORA NO REESTABELECIMENTO DA ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO.
RECURSO INOMINADO

IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7970788. Contrarrazões não apresentadas, apesar das recorridas terem sido devidamente intimadas, com registro de que as recorridas encontram-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7970788), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7970784), em que o juiz a quo julgou nos seguintes termos:

“
Desta feita,
JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL
para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autora a título de danos morais, com correção monetária e juros a partir desta data (STJ 362).

Via reflexa,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil
.”

Trata-se de ação indenizatória, sob o argumento de que a autora Marinalva é genitora da autora Barbara e ambas moram na residência alugada cuja instalação é nº 158412. Sustenta que restou inadimplente com a fatura referente ao mês de fevereiro de 2023, no valor de R$ 294,64, motivo pelo qual foi suspenso o fornecimento de energia em sua residência em 10/04/2023. Afirma que no mesmo dia da suspensão, efetuou o pagamento da fatura em atraso, bem como solicitou o reestabelecimento da energia. Em resposta, sustenta que a EDP informou que a energia seria reestabelecida no dia 11/04/2023, porém apenas houve o religamento em 13/04/2023, motivo pelo qual pleiteia por reparação moral.

A recorrente, em suas razões recursais, por sua vez, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que a suspensão ocorreu devido a inadimplemento, portanto, regular, agindo a recorrente no exercício regular do seu direito, não havendo em que se falar em reparação moral, subsidiariamente postula pela minoração do quantum arbitrado a título de dano moral.

Trata-se de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, depreende-se nos autos que houve atraso no pagamento da fatura de energia de fevereiro de 2023, bem como que o pagamento foi efetuado no mesmo dia da suspensão da energia e que a autora, no mesmo dia solicitou o reestabelecimento de energia, tendo a requerida afirmado que religaria a energia em 11/04/2023, o que não ocorreu.

Assim, houve demora no reestabelecimento da energia na residência das autoras, que apenas foi religada em 13/04/2023, ou seja, não foi observado o que dispõe a Resolução 1001/2022 da ANEEL, que prevê o prazo de até 24 horas para o reestabelecimento de energia em área urbana, sendo assim, em que pese o corte no fornecimento ser regular, houve falha na prestação do serviço da recorrente, ao não reestabelecer o serviço no prazo previsto na Resolução da ANEEL.

A concessionária não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores, na forma exigida pelo art. 373 , inciso II , do CPC e art. 14 , § 3º , do Código de Defesa do Consumidor . Não logrou êxito em comprovar a existência de situação excepcional e imprevisível, capaz de justificar a
demora
no
restabelecimento
do serviço.

Sendo assim, a indevida

demora no reestabelecimento de um serviço essencial, configura dano moral, vez que a demora em reestabelecer um serviço essencial, no caso energia, causa inegável prejuízo e dificuldade para realização de tarefas domésticas, o que configura notória circunstância atentatória à dignidade da pessoa humana.

Por fim, quanto ao
quantum
indenizatório, levando em consideração que este tem caráter punitivo e disciplinatório, e, na média o que se é aplicado por este E. Tribunal, e, levando em conta os princípios da razoabilidade, da capacidade econômica das partes e da proporcionalidade,
é possível observar que o valor fixado em r. Sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais)
para cada autora
, se encontra justo e adequado com o caso apresentado nos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

É como voto

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)